Tribunal: TJES
Processo: 5019502-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019502-98.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA

PACTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS NO EXTERIOR. DEMORA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Filipe Ferreira dos Santos, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra-ES. O paciente se encontra custodiado há mais de dois anos, sem conclusão da instrução processual, sob a justificativa de dificuldades na oitiva de testemunhas residentes no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e se a demora na tramitação processual caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade dos fatos, haja vista que o paciente é acusado de roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com grave ameaça mediante uso de arma de fogo.

4. O prazo para a conclusão da instrução processual deve ser avaliado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a necessidade de diligências internacionais.

5. A demora na tramitação do processo decorre da pluralidade de réus e da necessidade de cooperação internacional para obtenção de depoimentos, fatores que não podem ser imputados ao Judiciário como desídia ou inércia.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética do tempo transcorrido (HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020).

7. Diante da ausência de constrangimento ilegal manifesto e da necessidade de resguardar a ordem pública, a manutenção da prisão preventiva se mostra justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e a atuação do Judiciário, não podendo ser aferida apenas pela contagem aritmética do tempo. 2. A necessidade de diligências internacionais justifica eventual prolongamento da instrução processual, não caracterizando, por si só, constrangimento ilegal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 319; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpu
s
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019502-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E TESTEMUNHAS NO EXTERIOR. DEMORA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Filipe Ferreira dos Santos, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra-ES. O paciente se encontra custodiado há mais de dois anos, sem conclusão da instrução processual, sob a justificativa de dificuldades na oitiva de testemunhas residentes no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e se a demora na tramitação processual caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a gravidade dos fatos, haja vista que o paciente é acusado de roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com grave ameaça mediante uso de arma de fogo.

4. O prazo para a conclusão da instrução processual deve ser avaliado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a necessidade de diligências internacionais.

5. A demora na tramitação do processo decorre da pluralidade de réus e da necessidade de cooperação internacional para obtenção de depoimentos, fatores que não podem ser imputados ao Judiciário como desídia ou inércia.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética do tempo transcorrido (HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020).

7. Diante da ausência de constrangimento ilegal manifesto e da necessidade de resguardar a ordem pública, a manutenção da prisão preventiva se mostra justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e a atuação do Judiciário, não podendo ser aferida apenas pela contagem aritmética do tempo. 2. A necessidade de diligências internacionais justifica eventual prolongamento da instrução processual, não caracterizando, por si só, constrangimento ilegal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 319; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpu
s
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019502-98.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA

PACTE: FILIPE FERREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FILIPE FERREIRA DOS SANTOS,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso há mais de 02 (dois) anos sem que a instrução processual tenha sido concluída, sendo tal demora imputada à ausência de testemunhas de acusação, algumas delas residentes no exterior.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 11599052.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11803890) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12009091) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos concretos que apontam a gravidade acentuada dos fatos.

No presente caso, o paciente é acusado da prática de roubo majorado, cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo, causando prejuízo significativo à vítima, conforme descrito no relatório de inquérito policial (IP n.º 009/2022). Verifica-se que tais circunstâncias evidenciam periculosidade que transcende a gravidade abstrata do delito, justificando a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Ademais, embora o tempo da prisão preventiva seja fator relevante na análise de sua legalidade, ele deve ser avaliado sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

O presente feito envolve múltiplos réus, pluralidade de testemunhas e a necessidade de diligências internacionais para obtenção de depoimentos, o que, inevitavelmente, impacta no tempo de tramitação processual.

Observa-se que a demora processual não decorre de desídia ou inércia do judiciário, mas de fatores alheios à sua atuação, como a ausência de testemunhas que residem fora do país, conforme informados nos autos.

A adoção de medidas como cooperação internacional para a colheita de depoimentos demanda tempo e coordenação, sendo imprescindível para assegurar a completude da instrução probatória e o contraditório. Nesses casos, não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade exclusiva pela demora processual.

Além disso, no tocante ao alegado excesso de prazo, sua análise deve ser conduzida sob a perspectiva do princípio da razoabilidade, que não se limita à mera contagem aritmética do tempo transcorrido.

Assim, para avaliar adequadamente o excesso de prazo alegado, é essencial considerar, à luz do princípio da razoabilidade: I) a complexidade da causa, II) o comportamento das partes envolvidas e III) a atuação do Estado-Juiz na condução dos atos processuais.

Ainda sobre o excesso de prazo, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Entretanto, essa não é a situação que se apresenta no caso em questão.

Isso porque, não se verifica, a partir do exame das peças colacionadas aos autos e por meio dos informes prestados pela dita autoridade coatora, qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público Estadual ou ao Estado-Juiz. Muito pelo contrário, o feito tem tramitado regularmente, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Além disso, não posso ignorar o longo período de custódia cautelar do paciente, que se encontra preso desde fevereiro de 2022.

No entanto, é essencial considerar as particularidades do caso, que envolve múltiplos réus e um crime de roubo majorado, cometido em concurso de agentes e com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo

Somado a isso, a instrução processual enfrenta desafios específicos, incluindo a necessidade de cooperação internacional para a obtenção de depoimentos de testemunhas residentes no exterior. Esse fator, inevitavelmente, exige mais tempo e coordenação, não podendo ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela duração do trâmite processual.

Assim, ao contrário dos argumentos apresentados na inicial, é evidente a ausência do requisito do
fumus boni iuris
, imprescindível para a concessão da ordem pleiteada, tornando desnecessária a discussão sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.